Tribunal: TJSP
Processo: 1019569-91.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONTINÊNCIA
– Ação de obrigação de fazer anteriormente proposta pugnando pela limitação dos descontos de empréstimo – Alegação de continência com a presente ação de cobrança - Contrato que foi objeto da ação já julgada por sentença, mantida em grau de recurso – Afastamento - Inteligência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça:

- Não se verifica a continência entre ação de cobrança e

Ementa:
CONTINÊNCIA
– Ação de obrigação de fazer anteriormente proposta pugnando pela limitação dos descontos de empréstimo – Alegação de continência com a presente ação de cobrança - Contrato que foi objeto da ação já julgada por sentença, mantida em grau de recurso – Afastamento - Inteligência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça:

- Não se verifica a continência entre ação de cobrança e anterior ação de obrigação de fazer cujo pedido foi julgado improcedente, restando mantido em grau de recurso, conforme inteligência da Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
– Abertura de crédito em conta corrente – Imputação ao pagamento – Inexistência de depósitos suficientes para quitar somente os juros de cada período – Créditos concedidos em forma rotativa para cobrir dívidas anteriores periodicamente consolidadas – Capitalização mensal de juros – Inexistência:

– Em vista da regra da imputação ao pagamento, não se vislumbra, no caso de contrato de abertura de crédito, a incidência de juros capitalizados, caracterizado como espécie de mútuo ocasional, renovável mês a mês, sempre em novas condições, no caso em que os depósitos somente são suficientes para cobrir os juros, não quitando o principal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Financiamento – Prestações periódicas prefixadas, com incidência de juros uma única vez – Capitalização de juros – Inexistência:

– Em se tratando de contrato de financiamento, com prestações periódicas pré-fixadas, não há que se cogitar em capitalização de juros, pois estes incidem apenas uma vez no cálculo.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
Registro: 2020.0000761965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019569-
91.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA CRISTINA
BATISTA DOS SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
-- voto n.20.820 --
Apelação Cível n. 1019569-91.2019.8.26.0005
Apelante: MARIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: SÃO PAULO - FORO REGIONAL de SÃO MIGUEL PAULISTA -
3a VARA CÍVEL
Juiz de Direito sentenciante: PATRICIA PERSICANO PIRES
CONTINÊNCIA
Ação de obrigação de fazer anteriormente proposta pugnando
pela limitação dos descontos de empréstimo
Alegação de
continência com a presente ação de cobrança - Contrato que foi
objeto da ação já julgada por sentença, mantida em grau de recurso
Afastamento - Inteligência da Súmula 235 do Superior Tribunal
de Justiça:
- Não se verifica a continência entre ação de cobrança e anterior
ação de obrigação de fazer cujo pedido foi julgado improcedente,
restando mantido em grau de recurso, conforme inteligência da
Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
Abertura de crédito em conta corrente
Imputação ao
pagamento Inexistência de depósitos suficientes para quitar
somente os juros de cada período Créditos concedidos em forma
rotativa para cobrir dívidas anteriores periodicamente consolidadas
Capitalização mensal de juros Inexistência:
Em vista da regra da imputação ao pagamento, não se vislumbra,
no caso de contrato de abertura de crédito, a incidência de juros
capitalizados, caracterizado como espécie de mútuo ocasional,
renovável mês a mês, sempre em novas condições, no caso em que
os depósitos somente são suficientes para cobrir os juros, não
quitando o principal.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Financiamento
Prestações periódicas prefixadas, com
incidência de juros uma única vez Capitalização de juros
Inexistência:
Em se tratando de contrato de financiamento, com prestações
periódicas pré-fixadas, não há que se cogitar em capitalização de
juros, pois estes incidem apenas uma vez no cálculo.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 392/395, que julgou procedente o pedido
formulado em ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A
contra MARIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, para CONDENAR a
requerida no pagamento da quantia de R$ 129.131,99, atualizado até
25/10/2019, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir de 26/10/2019, além de juros de mora de 1% a.m. a
partir da citação. Outrossim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Apela a requerida pleiteando inicialmente a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, em vista da impossibilidade
de pagamento das custas e despesas processuais exigidas sem prejuízo do
sustento próprio ou familiar.
No mérito, esclarece possuir contratos de
empréstimo consignado com o banco apelado, cujos descontos mensais
ultrapassam o patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos. Por essa
razão, ajuizou o processo sob o no 1024800-42.2018.8.26.010, que se
encontra em trâmite perante a 19a Vara Cível da Comarca da Capital de
São Paulo, onde discute o presente contrato, requerendo a limitação dos
descontos realizados. Alega que a referida ação foi ajuizada anteriormente,
possuindo objeto mais abrangente, devendo a presente ser extinta em
vista da continência existente.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
Sustenta
a
possibilidade
de
revisão
contratual, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois o
contrato é padronizado, típico de adesão, o que subtrai da parte aderente
toda informação necessária à parte vulnerável.
Aduz ser vedada a capitalização de juros, nos
moldes do entendimento sedimentado pela Súmula no 121 do Supremo
Tribunal Federal. Assevera que o art. 5o, da MP no 2.170-36/2001, que
autoriza a capitalização mensal dos juros, é inconstitucional. Assim,
requer a aplicação de juros lineares, devendo as parcelas serem reduzidas
para R$ 1.582,60.

O
recurso
é
tempestivo,
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de
gratuidade processual, e fica recebido, nesta oportunidade, no efeito
suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de
Processo Civil.
O autor apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença tal como lançada (fls. 450/468).
É o relatório.
I. Com relação ao pedido de justiça gratuita,
embora o sua declaração de renda demonstre auferir rendimentos que, em
princípio, permitiriam arcar com as custas deste processo, verifica-se que
possui filho dependente arcando com o pagamento de mensalidades
escolares, custas com internação hospitalar, além de outras despesas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
ordinárias (fls.423/445).
Assim, é de rigor sejam concedidos os
benefícios da gratuidade judiciária à apelante, consignando que o
benefício incidirá somente a partir dessa decisão, não retroagindo, e,
portanto, as condenações anteriores prevalecem. Afasta-se, pois, a
necessidade de recolhimento do preparo, de acordo com o artigo 98, § 5o,
do Código de Processo Civil.1
II. No mérito, o presente recurso não merece
acolhimento.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A contra a apelante onde pretendeu a cobrança de
saldo devedor decorrente da utilização de crédito em contrato de
empréstimo. Com a inicial trouxe a “proposta de abertura de conta e
termo de opção
pessoa física”, o “contrato de crédito direto ao
consumidor comprovante de empréstimo/financiamento” (fls. 253/257),
além de demonstrativo de débito (fls. 262/264).
A requerida apresentou sua resposta e após
a réplica foi proferida a sentença de procedência que ensejou o presente
recurso.
De início, afasta-se o pedido de extinção da
presente ação em razão da continência com o processo no
1 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei. § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na
redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
1024800-42.2018.8.26.0100, ajuizado anteriormente pela apelante, a fim
de determinar a limitação dos descontos das parcelas do contrato objeto
da presente ação de cobrança.
Isso
porque,
conforme
se
extrai
do
andamento processual, a ação de obrigação de fazer ajuizada pela
apelante teve seu pedido julgado improcedente em primeiro grau, sendo a
sentença confirmada por essa 13a Câmara de Direito Privado que negou
provimento ao recurso de apelação interposto.
Assim, ainda que pudesse ser aventada
eventual continência entre a ação de obrigação de fazer e a presente ação
de cobrança, esta, fica prejudicada em razão da prolação da sentença
naqueles autos, nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de
Justiça:
"A conexão não determina a reunião dos
processos, se um deles já foi julgado"
Logo,
não
era
mesmo
o
caso
de
reconhecimento da continência e extinção da presente ação, porquanto
ausente o perigo de prolação de decisões contraditórias, uma vez que a
ação julgada pela apelante se encontra julgado.
Assim,
resta
suficientemente
bem
demonstrada a contratação de mútuo bancário, bem o demonstrativo do
débito.
Com relação à pretensão de revisão dos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
contratos, registre-se que é certo que o contrato celebrado pelas partes é
de adesão, tendo em vista que suas cláusulas são padronizadas e
estabelecidas unilateralmente pela instituição bancária. Contudo, não há
identidade entre os conceitos de contrato de adesão e contrato ilícito, de
modo que somente deverá ser modificado o contrato que
comprovadamente estiver em confronto com a legislação.
Depois, deve ser registrado que o simples
fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
não acarreta, consequentemente, o direito de ser modificado todas as
vezes que não estiver de acordo com aquilo que pretender a parte
vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a demonstração de que
está havendo a violação dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
No que toca à capitalização mensal dos juros,
insta esclarecer que o dispositivo legal autorizador da capitalização de
juros não está suspenso desde a propositura da ADI n° 2.316 perante o
Supremo Tribunal Federal.
Pois, como já bem se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça, “até que seja encerrado o julgamento do referido processo,
deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.
1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170-36/01, que admite a capitalização mensal
de juros nas operações realizadas por instituições financeiras. O princípio da
imperatividade
assegura
a
auto-executoriedade
das
normas
jurídicas,
dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo Poder Judiciário.
Ainda que esta presunção seja iuris tantum, a norma só é extirpada do
ordenamento com o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. E essa questão,
na hipótese específica do art. 5o da MP n. 1.963-17/00, ainda não foi resolvida

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
pelo STF, nem mesmo em sede liminar”2.
Depois, o próprio C. Supremo Tribunal Federal,
em recente julgado, concluiu via do controle difuso de constitucionalidade,
pela validade da Medida Provisória n° 2.170/01.
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode
ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido. (Recurso Extraordinário n° 592.377
Relator para o Acórdão Ministro Teori Zavascki j. 4/2/2015)
Além disso, sabe-se que a declaração de
inconstitucionalidade pleiteada já foi rejeitada, por unanimidade, por este
E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade n.
0128514-88.2011.8.26.0000, relatada pelo E. Desembargador Renato
Nalini, de modo que fica afastada a pretensão do apelante a esse respeito.
III. Assim, no caso em exame, o contrato de
2 REsp. n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
financiamento foi firmado após a edição da Medida Provisória n. 1.963 de
30 de março de 2000, reeditada pela última vez em 23 de agosto de 2001,
sob o n. 2.170-36/2001, quando passou a existir autorização legal para
cobrança de juros mensais capitalizados, desde que expressamente
previsto no instrumento contratual.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento, por meio de julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos (REsp 973827/RS), de que a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, de modo a permitir
sua cobrança, sem que haja necessidade de cláusula expressa nesse
sentido. Vale a transcrição dos termos que constaram da ementa, in
verbis:
(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". 3
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 1,59% ao mês, razão pela qual, sem
anatocismo, deveria ser de 19,08% ao ano. Todavia, a taxa anual prevista
na avença é de 20,84%, fazendo prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está clara no
contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos
3 REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019569-91.2019.8.26.0005 - voto no 20820
pactuados.

IV. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art.
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --